Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO E SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. A constrição de bens de sociedade empresária alheia ao cumprimento de sentença, inclusive sob a perspectiva de confusão patrimonial e sucessão empresarial, não prescinde da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.